Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
r 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas (IRDR) – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada.
(TJSP; Apelação Cível 1003084-03.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Investigador de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Investigador de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas (IRDR) – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003084-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ
FRANCISCO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
2
Voto no 34.835
Apelação e Reexame Necessário Cíveis no
1003084-03.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FESP
Apelado: LUIZ FRANCISCO DA COSTA
Interessado: PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
JUÍZA: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO

Investigador de Polícia
Pretensão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade de proventos

Atividade de risco
Art. 40, § 4o da CF
Permite
aposentadoria concedida com adoção de requisitos e
critérios diferenciados
Cumprimento dos requisitos
previstos
na
Lei
Complementar
51/1985,
a
qual
recepcionada pela Constituição da República Matéria
sedimentada com o julgamento de incidente de demandas
repetitivas (IRDR)
Sentença mantida
Recurso
voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, este
tempestivamente interposto, às fls. 196/210, por São Paulo Previdência
- Spprev e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r. sentença
de fls. 186/191, cujo relatório se adota, que concedeu a segurança no
mandado de segurança impetrado por Luiz Francisco da Costa em face
de Presidente da São Paulo Previdência para determinar à Autoridade
Impetrada que apreciasse o pedido de aposentadoria voluntária do
impetrante, à luz dos requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85,
com as alterações promovidas pela Lei Complementar Federal no
114/2014, e da Lei Complementar Estadual no 1062/2008, artigo 3o,
garantindo-lhe a integralidade de vencimentos, com paridade ao cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
3
efetivo em que se deu sua aposentadoria. Custas ex lege. Incabível na
hipótese a condenação do sucumbente em honorários advocatícios, nos
termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em apelação a São Paulo Previdência Spprev e a FESP
requerem preliminarmente a suspensão do processo, tendo em vista que
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21-2018.8.26.000
foi
admitido,
em
29.06.18,
com
determinação para que todos os processos que versem sobre a mesma
matéria sejam suspensos.
Alegam verificar-se que a aposentadoria voluntária especial
dos policiais civis paulistas dá direito a proventos calculados da mesma
forma que as demais aposentadorias previstas no art. 40 da CF (isto é, a
partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 1o, 3o e 17 do art. 40
da CF).
Aduzem que após a reforma operada pela EC 41/2003, o
significado da palavra “integrais” não significa uma remuneração
idêntica, a títulos de proventos, ao que se percebia como vencimento no
cargo efetivo em que se deu a aposentação. Afirma significar apenas o
contrário de “proporcionais”, vale dizer, um valor não sujeito a redução
em função do tempo de contribuição do servidor aposentado quando na
ativa.
Observam que a opção pela aposentadoria especial em o
requisito de idade mínima necessariamente exclui a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
4
quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas no
artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/03 e no artigo 3o da EC no
47/05. Asseveram que a Emenda Constitucional no 41/03 extinguiu o
direito de paridade, de forma que, para os servidores que se
aposentarem após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão
reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8o, da Constituição
Federal.
Contrarrazões às fls. 211/233.
É o relatório.
Primeiramente, é o caso de reexame necessário, por ter sido
concedida a segurança (art. 14, § 1o, da Lei 12016/09).
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais
forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança
preventivo, no qual o impetrante explicita ser policial civil (Investigador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
5
de Polícia) e ter completado as exigências legais para se aposentar, pelo
que já requereu sua aposentadoria, todavia, eis que tem mais de 30 anos
de contribuição, possuindo mais de 25 anos de serviço estritamente
policial. Assim, alega ter tempo de serviço para pleitear aposentadoria
especial voluntária, com integralidade real e paridade de vencimentos.
Aduz ter justo receio de ato coator, eis que a autoridade impetrada vem
negando tal direito aos policiais civis.
Pois bem. Ainda que o decidido no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 não tenha transitado em julgado, é certo
que no v. acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração
opostos naquele incidente foi expressamente reconhecimento o
exaurimento da eficácia da ordem de suspensão de processos
individuais referentes ao tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de
reserva de plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que não proclamou
inconstitucionalidade de norma alguma, reconhecendo apenas que o grupo de
servidores nele especificado conserva direitos distintos daqueles previstos na
legislação
infraconstitucional.
Julgado
isento
de
contradições
internas.
Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão, de se tratar, no
caso, de servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso e arriscado. Ausência
de vícios a serem sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA CESSOU COM O
JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o aumento da massa de
decisões conflitantes, sem ter o impedimento de decisões como fim em si mesmo.
Efeito que passa a ser exercido pela própria tese uniformizadora, desde sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
6
definição. Possibilidade de adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos previstos no art. 1.040 e incisos
do Código de Processo Civil. (Rel. Des. Bandeira Lins, j. em 24.07.2020).
Assim, passo ao julgamento do recurso de apelação
interposto. O § 4o do artigo 40 da Constituição Federal dispõe que:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Estadual
776/1994, a atividade policial civil é considerada perigosa e insalubre.
Aplicável ainda ao caso em comento a Lei Complementar
51/1985, com a redação dada pela Lei Complementar 144/2014, que
dispõe em seu artigo 1o, II:
Art. 1o O servidor público policial será aposentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
7
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da
idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se mulher.
No julgamento do Recurso Extraordinário 567.110/AC, em
13.10.2010, o Tribunal Pleno do E. STF reiterou o posicionamento
assentado no julgamento da ADI n°3.817/DF, quanto à recepção do inc.
I do art. 1o da Lei Complementar no 51/1985 pela Constituição Federal
de 1988:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART.1o, INC. I, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES
CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE
FÍSICA.
1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da
recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do
Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar
51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
8
Há ainda julgamento da matéria no C. STJ:
“MANDADO DE INJUNÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL -
POLICIAL -INEXISTÊNCIA DE MORA - LEI COMPLR No 51/1985 - NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. 1. O impetrante, investigador da polícia civil do Estado de São
Paulo, argui a mora legislativa concernente à regulamentação do artigo 40, § 4o,
da Constituição Federal. A Presidente da República informou estar em tramitação
projetos de lei objetivando sanar a omissão e o Procurador-Geral da República
opinou pelo não conhecimento da ação. 2. No Recurso Extraordinário no 567.110,
de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo concluiu pela repercussão geral
do tema relativo a saber se a Emenda Constitucional no 20/1998 recepcionou, ou
não, o artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar no 51/1985, que versa sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a policiais
cujas atividades forem exercidas, de forma exclusiva ou não, sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Em 13 de outubro de
2010, o Tribunal julgou o mérito do recurso, assentando a recepção do mencionado
artigo. (. . .) 3. Conforme decidiu o Supremo, a aposentadoria dos policiais
encontra-se submetida ao regime especial previsto no artigo 1o da Lei
Complementar no 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal. O preceito
representa exatamente a disciplina do disposto no artigo 40, § 4o, da Lei Maior,
quanto à categoria. O cabimento do mandado de injunção pressupõe, a teor do
inciso LXXI do artigo 5o da Carta, a ausência de norma regulamentadora. A
irresignação com o regime estabelecido em lei não se resolve no campo do
mandado de injunção, sob pena de este fazer as vezes de ação direta de
inconstitucionalidade. Precedente: Agravo Regimental no Mandado de Injunção no
575/DF, de minha relatoria. 4. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido. 5.
Publiquem. Brasília, 26 de março de 2012. Ministro MARCO AURÉLIO Relator”
O Estado de São Paulo editou a Lei Complementar n.
1.062/08, que estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
9
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
(...)
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
Impende salientar que já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que:
“(...) Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC
41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005
(...)” (RE no 590.260, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j. em 24.06.2009).
A propósito, a celeuma a respeito do tema foi dirimida com
o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado em
25.10.2019 sob Tema no 21:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de proventos e paridade.
Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
10
1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais no
20/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no
1.019). Incidente admitido em data anterior à afetação. Precedência que afasta a
aplicação do art. 976, §4o, do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão no
art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos distintos
para a aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a condições de trabalho
particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de
1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26). Legislação
do Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e insalubre da atividade
policial civil. Prevalência da normativa federal sobre regramento local quanto aos
requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03). Conceito de
aplicação obrigatória para os servidores alcançados pela Emenda. Afirmação da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula acepção diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal,
em relação aos servidores que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores
que tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe
a paridade na contribuição. Necessidade de que seja observada também na
retribuição. Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte Originário que
comportam interpretação também restritiva, de modo a preservar, tanto quanto
possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários na
formação dos seus direitos. Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal que,
sob essa premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os reajustes
destinados a preservar, em caráter permanente, o valor real dos proventos de
servidores é aquela que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
11
atividade. Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos servidores públicos
ingressados até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com
maior razão se estendem aos que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração de
nova discussão perante o Supremo Tribunal Federal indicativa do reconhecimento,
pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que estes estão sujeitos
podem dar azo à dispensa das exigências temporais dirigidas aos demais
servidores. Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de caráter especial,
nem os premuniria contra vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de
modo mais intenso se restasse igualada, justamente no preenchimento de requisitos
de idade e tempo, às demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no
caso dos servidores alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de
especialidade a ser preservado. Alteração constitucional que, promanada do Poder
Constituinte Derivado, "deve deixar substancialmente idêntico o sistema originário
da Constituição".
Na ocasião firmou-se a seguinte tese:
“TESE FIRMADA: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-03.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.835 - aba
12
Portanto, o autor, que comprovou agora ter ingressado nos
quadros Polícia Civil antes de dezembro de 2003; conta com mais de 30
anos de contribuição e tem mais de 20 anos de efetivo exercício no
cargo, faz jus à incidência da cláusula constitucional de integralidade e
paridade remuneratória.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso e rejeitar a remessa necessária, mantendo a sentença que
concedeu a ordem.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)